Tribunal: TJSP
Processo: 2114718-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Evidente caráter infringente – Não há motivos para declaração, já que o recurso almeja viabilizar à rediscussão dos parâmetros considerados para a negativa do pedido realizado em sede de revisão criminal, inexistindo vícios na decisão objurgada, a qual está devidamente fundamentada, devendo ser repelido o quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Evidente caráter infringente – Não há motivos para declaração, já que o recurso almeja viabilizar à rediscussão dos parâmetros considerados para a negativa do pedido realizado em sede de revisão criminal, inexistindo vícios na decisão objurgada, a qual está devidamente fundamentada, devendo ser repelido o quanto invocado. Embargos rejeitados.